Tribunal: STJ
Processo: 3044725-41.2024.8.06.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5412 - CE
(2025/0377031-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES DA CUNHA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PROMOÇÃO DE MILITAR.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 85/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 280/STF.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, em casos de
ato omissivo continuado sem negativa formal do direito, não se opera a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à
ação. No presente caso, não há informação de que a administração tenha negado
formalmente o direito ao agravado, o que afasta a prescrição do fundo de direito.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54948511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ff7f49c-9c43-4c3f-97e0-1c4beec609d4

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ff7f49c-9c43-4c3f-97e0-1c4beec609d4

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5412 - CE
(2025/0377031-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES DA CUNHA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PROMOÇÃO DE MILITAR.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 85/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 280/STF.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, em casos de
ato omissivo continuado sem negativa formal do direito, não se opera a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à
ação. No presente caso, não há informação de que a administração tenha negado
formalmente o direito ao agravado, o que afasta a prescrição do fundo de direito.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO RODRIGUES DA CUNHA
FILHO da decisão de fls. 333/338.
A parte agravante alega o seguinte (fl. 354):
A decisão monocrática invoca o entendimento da Súmula 280/STF
para afastar o conhecimento do PUIL, sob o argumento de que a solução do
caso dependeria de interpretação de lei estadual. Contudo, tal raciocínio não
se sustenta, pois o que se discute não é o conteúdo normativo das leis
estaduais de promoção, mas sim a aplicação da tese federal sobre
prescrição e ato omissivo continuado.
O PUIL não foi interposto para reinterpretar o
da Lei Estadual
art. 31
ou examinar o regime jurídico das promoções militares. Foi
15.797/2015
Documento eletrônico VDA54285343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: ddebe5a0-f166-4e17-8baa-799cf8a82ebd

interposto para uniformizar a aplicação da
e da tese do PUIL
Súmula 85/STJ
4225, ambas normas federais de observância obrigatória pelos órgãos
recursais estaduais.
Ademais, a discussão envolvendo o erro administrativo que manteve o
militar reformado indevidamente é uma questão de natureza federal, pois diz
respeito ao regime prescricional de trato sucessivo, matéria disciplinada por
entendimento consolidado desta Corte Superior.
A jurisprudência federal é clara ao distinguir situações em que há
verdadeira controvérsia de lei local, hipótese de incidência da Súmula 280,
daquelas em que a lei local é apenas o cenário fático de aplicação de uma
tese federal obrigatória. Neste caso, não se pede a reinterpretação da lei
estadual, mas sim a aplicação correta da Súmula 85 e do PUIL 4225 à
dinâmica funcional do agravante.
Por essa razão, a invocação da
não é adequada ao
Súmula 280/STF
caso concreto, constituindo óbice indevido ao conhecimento de tese federal
já consolidada nesta Corte.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
363/367
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Discute-se neste caso sobre a interpretação divergente da Súmula 85/STJ
dada pela 3a Turma Recursal do Estado do Ceará em caso de omissão da
administração em promover servidor público.
A Turma Recursal, ao analisar a controvérsia, afirmou (fls.
):
250/251
Insurge-se o Estado do Ceará alegando que, no caso em concreto,
incidiu a prescrição para a parte autora pleitear a promoção almejada em
ressarcimento de preterição. No entanto, no presente caso, deve-se
entender que, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça — STJ, no sentido de que inexistindo manifestação expressa da
Administração Pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição
do fundo de direito, mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que
antecedeu à ação.
[...]
Considerando que, no presente caso, a administração não negou
formalmente o direito à promoção do requerente, não há que se falar em
prescrição do fundo de direito.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que, " tratando-
se de ato omissivo continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração
Documento eletrônico VDA54285343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: ddebe5a0-f166-4e17-8baa-799cf8a82ebd

Pública deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo
negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas sim
" (AgInt no
das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp 2.110.595/AL,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem policial militar ajuizou, contra Estado de Tocantins, ação
objetivando o reconhecimento de promoção na graduação de 1o sargento
retroativo ao ano de 2012, além de duas promoções imediatas (subtenente e
2o tenente). Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal de
origem, a sentença foi reformada para julgar procedentes os pedidos. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado contra decisão que não conheceu do recurso especial.
II - Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente
recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação
de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Nesse sentido: AgInt no
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.055.792/RN,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
26/6/2023.
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.090.529/TO,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgRg
no

4/12/2023,

6/12/2023.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 753.519/MG,
julgado em
DJe de
Dessa forma, aplica-se, à espécie,
22/9/2015,
30/9/2015.
o enunciado da
Ressalte-se que o teor do referido
Súmula n. 83/STJ.
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.159.577/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
3/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR.
PROMOÇÃO.
OMISSÃO
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, tratando-se de ato omissivo
continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração Pública
deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo
negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito,
mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.110.595/AL,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

Documento eletrônico VDA54285343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: ddebe5a0-f166-4e17-8baa-799cf8a82ebd

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
POLICIAL
MILITAR.
CABO.
ALTERAÇÃO DA GRADUAÇÃO INICIAL DA CARREIRA. OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento
de promoção na graduação de 1o sargento retroativo a 2012, além de duas
promoções imediatas (subtenente e 2o tenente). Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Não merece reparos o acórdão ora recorrido, uma vez que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é
firme no sentido de que, nas ações em que se discute progressão funcional,
se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito,
tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as
parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Nesse
sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.792/RN,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,

26/6/2023; AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 511.071/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2019,
11/3/2019;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.820.729/MG,
Turma, julgado em
DJe de
Dessa forma, aplica-se, à
29/4/2020,
5/5/2020.
espécie, o enunciado da
"Não se conhece do recurso
Súmula n. 83/STJ:
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.090.529/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
6/12/2023.

Como visto, o acórdão impugnado aplicou de forma correta a Súmula 85/STJ
e de acordo com a pretensão da parte autora. Todavia, em relação ao mérito recursal,
entendeu que (fls.
):
251/252
O cerne recursal consiste em aferir se a parte autora faz jus à
promoção, em ressarcimento de preterição, para a graduação de 1o
Sargento a contar de 24 de dezembro de 2015, e, consequentemente, à
Subtenente PM a contar de 24 de dezembro de 2019, sendo restabelecida
sua antiguidade, registrando em seus assentamentos às aludidas
promoções, com o consequente pagamento da diferença dos vencimentos.
Nas razões recursais, o recorrente Estado do Ceará alega que a parte
autora não faz jus às promoções, por ter ostentado, no período
compreendido entre
e
a condição de
20/02/2001
30/09/2017,
por invalidez, logo, inativo. Argumenta que a invalidez
agregado/reformado
permanente para o serviço foi constatada pela primeira perícia oficial, e,
apenas por meio de outra perícia oficial, realizada posteriormente, foi
constatado o desaparecimento dessa invalidez, não havendo nulidade
quanto ao momento de sua realização. Por fim, alega a ausência de direito a
promoção por ressarcimento de preterição.
Documento eletrônico VDA54285343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: ddebe5a0-f166-4e17-8baa-799cf8a82ebd

A parte autora pleiteia a promoção à graduação de 1o sargento a
contar de 24 de dezembro de 2015, e, consequentemente, à Subtenente PM
a contar de 24 de dezembro de 2019, ao argumento de que militares mais
modernos foram promovidos nas referidas graduações, bem como o autor
não foi promovido pela ausência de perícias periódicas para verificação do
seu retorno à atividade.
Compulsando os autos, verifica que os militares paradigmas, conforme
BCG no 243, de
(ID 20797180, 20797181 e 20797182), foram
30/12/2015
promovidos por antiguidade, por estarem na ativa, a partir de 24 de
dezembro de 2015, com fulcro nos art. 31 da
Ocorre que
Lei no 15.797/2015.
a promoção prevista nesse artigo tinha como escopo o ajuste de defasagem
na carreira dos servidores. Vejamos o teor do referido dispositivo legal:
[...]
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora foi
admitida na Corporação em
tendo sido agregado em
06/05/1991,
20/02/2001,
e reformado em
conforme DOE no 166 transcrito para o BCG no
04/09/2009,
173, de
(Id 20797175). A inatividade perdurou até
17/09/2009
30/09/2017.
Portanto, em 24 de dezembro de 2015, ainda estava na condição de inativo
e, portanto, não cumpria o requisito temporal de 18 anos completos na
carreira para fins da promoção excepcional de que trata o
II, da Lei
art. 31,
Estadual no 15.797/2015.
Não obstante isso, a Lei Estadual no
não estendeu o direito
15.797/15
de promoção aos militares que nos 12 meses anteriores ao quadro de
promoção estivesse afastado ou com restrição ao desempenho de atividade-
fim por período maior de 3 meses, senão vejamos:
[...]
Desse modo, encontrando-se a parte autora reformado, por invalidez,
desde 2001, não poderia ingressar no Quadro de Acesso para promoção em
2015, e, consequentemente para a promoção a Subtenente em 2019,
conforme previsto no supracitado artigo.
[...]
Como visto, o requisito primordial para que possa o militar figurar na
lista do Quadro de Acesso Geral é justamente constar no serviço ativo, ou
seja, não pode estar o militar agregado/reformado.
A Lei Estadual no
define agregação em seu artigo 172
13.729/2006
como "a situação na qual o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar
vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem
número".
Ora, o artigo 6o, da
exige, para fins de promoção
Lei no 15.797/2015
por antiguidade – o caso dos autos –, que o militar figure nos quadros de
acesso geral, sendo que esta mesma promoção por antiguidade, na redação
do artigo 3o, § 1o, da Lei de Promoções, "baseia-se na precedência
hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação,
observados os demais requisitos estabelecidos nesta Lei".
Interpretando a norma em seu conjunto, exsurge a inequívoca
constatação que antes do dia
data de sua reversão, o
01/10/2017,
requerente não ocupava qualquer vaga na escala hierárquica da Corporação
e, justamente por isso, não tinha precedência hierárquica sobre quaisquer
dos militares na ativa.
Ora, a parte autora foi promovida a graduação de 1o Sargento a contar
de
contando, na data do ajuizamento da ação (
),
24/12/2021,
20/12/2024
Documento eletrônico VDA54285343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: ddebe5a0-f166-4e17-8baa-799cf8a82ebd

apenas, 3 anos na graduação, não fazendo jus à promoção de Subtenente
PM, não havendo o cumprimento, naquela data, do interstício no posto ou na
graduação de referência para fins de promoção por antiguidade, previsto no
§ 1o, do
o, da
art. 6
Lei no 15.797/2015.
[...]
Assim, conclui-se que o recorrido não possui direito a promoção
excepcional à graduação de 1o sargento prevista no da art. 31
por não possuir 18 anos na carreira em 24 de dezembro
Lei no 15.797/2015,
2015, não cumprindo, assim, o interstício mínimo previsto, bem como por
impossibilidade de constar no quadro de acesso. Ou seja, não há direito à
promoção sucessiva à graduação de 1o Sargento, a contar de 24/12/2015,
com fundamento no
o, § 1o, inciso II, alínea “d”, da Lei Estadual no
Art. 6
já que não restou demonstrado ter, nem em 2015 nem em
15.797/2015,
outra data, o interstício mínimo exigido na graduação de 2o Sargento,
tampouco os cursos exigidos por lei.

A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em
pedido de uniformização.
Desse modo, aplico à espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do
("
Supremo Tribunal Federal Por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário
").
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: ddebe5a0-f166-4e17-8baa-799cf8a82ebd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.412 / CE
Número Registro: 2025/0377031-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30447254120248060001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : JOAO RODRIGUES DA CUNHA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
REQUERIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES DA CUNHA FILHO
ADVOGADO
: EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54917607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 1db26884-e663-428f-b077-51e6b99345f6

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 1db26884-e663-428f-b077-51e6b99345f6